Tribunal: TJDFT
Processo: 0011353-34.2015.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011353-34.2015.8.07.0004 RECORRENTE: ORCALINO ANTONIO ENEIAS FILHO, SEBASTIANA ARANTES, SEDENIR FERNANDES RECORRIDO: CEPASA CONSTRUCAO, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME, JOAO BATISTA FERNANDES DO NASCIMENTO, MILTON LOURENCO LUIZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PRENOTAÇÃO EM REGISTRO PÚBLICO. PRETENSÃO. NULIFICAÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS DE NATUREZA IMOBILIÁRIA. IMÓVEL. VENDA EM DUPLICIDADE. BEM IMÓVEL. TRANSMISSÃO. TÍTULO TRANSLATIVO. REGISTRO IMOBILIÁRIO (CC, ARTIGO 1.245, CAPUT E §1o). HIPÓTESE DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PRENOTAÇÃO EM FAVOR DA DERRADEIRA ADQUIRENTE. PRINCÍPIO DA PRECEDÊNCIA OU PRIORIDADE (LEI N° 6.015/1973, ARTIGO 186). PRIORIDADE. OBSERVÂNCIA IMPERIOSA. ADQUIRENTES. AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ. MÁ-FÉ IMPUTADA À DERRADEIRA ADQUIRENTE. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEFEITOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. INDICAÇÃO E COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS. DISSONÂNCIA COM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRETENSÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE LASTRO. CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL – CCIR DEFERIDO À ADQUIRENTE. CANCELAMENTO. INAPLICABILIDADE. DADOS MERAMENTE DECLARATÓRIOS E PARA FINS CADASTRAIS. INTERFERÊNCIA NA RELAÇÃO DOMINIAL. ILEGITIMIDADE. REGISTRO IMOBILIÁRIO. PRENOTAÇÃO PROVISÓRIA. PRECEDÊNCIA. PRIVILEGIAÇÃO. PEDIDO. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. MENSURAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE CONSOANTE TESE JURÍDICA FIRMADA NOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS n° 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (TEMA 1.076). VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS ESPECÍFICOS(CPC, ART. 85, §2o, INCISOS I A IV). MODULAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. TESES AUTORAIS. ENFRENTAMENTO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o). 2. A sentença que, analisando crítica e juridicamente a lide posta em juízo, resolve-a de conformidade com o livre convencimento motivado assegurado ao prolator, não deixando remanescer nenhuma questão relevante ou de examinar fato passível de interferir no desate do conflito, supre os requisitos formais e materiais aos quais estava jungida, não incorrendo em vício decorrente de negativa de prestação jurisdicional, notadamente quando o ventilado encerra matéria atinada exclusivamente ao mérito por traduzir o inconformismo da parte com a resolução empreendida, e não por não ter sido os argumentos que deduzira em sua exata dimensão. 3. A transmissão, entre vivos, de bens imóveis opera-se “mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis”, merecendo ressalva o fato de que, enquanto “não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel” (Código Civil, art. 1.245, caput e §1o), preconizando ainda a Lei de Registros Públicos o princípio da precedência ou prioridade do registro (prior tempore potior jure), segundo o qual, concorrendo títulos aquisitivos, aquele que primeiro promover a averbação sagrar-se-á como o adquirente registrário, perfectibilizando, nos termos da codificação civil, a alienação (Lei n° 6.015/1973, art. 186). 4. A despeito da afirmação pela aquisição do imóvel em momento anterior e imbuído de boa-fé, a anterioridade da prenotação existente em favor da derradeira adquirente, conquanto não confira a ela necessariamente a propriedade sobre o bem, importa a prioridade na promoção do registro – que é conditio sine qua non à efetivação da translação dominial –, o que, evidentemente, demandará o preenchimento de todas as condições necessárias a tanto, circunstância a inviabilizar o pedido formulado pelos adquirentes anteriores visando serem declarados proprietários do bem imóvel que adquiriram, mas cuja venda se operara em duplicidade pelo proprietário registral. 5. Aferido que a derradeira adquirente, em nome de quem a prenotação vigente se mostra prioritária, entabulara o negócio jurídico de compra e venda diretamente com o proprietário do imóvel, não sobejando averbação outra ou mesmo quaisquer prenotações antecedentes em vigor, sem que contra si tenha exsurgido quaisquer provas de que agira de má-fé, restando carentes de sustentação os vícios imprecados ao negócio consumado, soa impassível a rejeição do pedido anulatório com fundamento nessas teses especificamente, devendo ser privilegiado o concerto que operara. 6. Consoante os termos do 1.045, caput, do Código Civil, a propriedade entre vivos transmite-se justamente mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, ressaindo, de mais a mais, que, pendente duplicidade de títulos aquisitivos, ainda que por má-fé do alienante, mas desde que não haja conluio ardiloso entre os contraentes, deve ser resguardado aquele que primeiro se desincumbira do encargo de registrar o instrumento contratual junto ao Ofício de Registro Imobiliário ou de requestar a prenotação do título. 7. A infirmação da existência ou validade de negócios jurídicos aparentemente hígidos demanda a demonstração inequívoca de hipótese de defeito formativo em que teria incorrido, destacando-se os vícios sociais ou de consentimento existentes, devidamente comprovados, donde, sequer indicando precisamente a nódoa que macularia a avença, indicando, ademais, circunstâncias fáticas dissonantes das provas que colacionaram, sobeja inexorável a ausência de lastro ao pedido anulatório deduzido pelos primitivos adquirentes visando a desqualificação da derradeira alienação que tivera por objeto o mesmo imóvel se não atinaram para a indispensabilidade de prenotarem ou registrar o título aquisitivo como pressuposto para serem reputados os salvaguardados da duplicidade de disposição havida 8. O Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR constitui documento emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) que comprova a regularidade cadastral do imóvel rural, contendo informações a respeito do titular, da área/localização, da exploração e da classificação fundiária do imóvel rural, sobrelevando ainda não se olvidar de que os dados nele constantes, todavia, são meramente declaratórios e exclusivamente cadastrais, e que, além disso, “não fazem prova de propriedade ou de direitos a ela relativos” (Lei n° 5.868/1972, art. 3°, parágrafo único). 9. O cancelamento do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR conferido à derradeira adquirente que promovera a prenotação do título aquisitivo não implica a invalidade da prenotação que realizara ou mesmo o não preenchimento dos requisitos necessários à aquisição definitiva da propriedade sobre o bem, porquanto as exigências formais para averbação do título translativo de propriedade em nada se aproximam daqueles necessários à obtenção e manutenção dos certificados expedidos pelo Incra, os quais ostentam cunho estritamente cadastral e declaratório. 10. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas destinadas a viabilizar a apreciação dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o), derivando que, rejeitados os pedidos declaratórios e anulatórios, a verba honorária de sucumbência que deve ser imposta à parte autora deve ser mensurada com parâmetro no valor atribuído à causa, por representar o proveito econômico almejado e não soar muito baixo. 11. Rejeitada a pretensão deduzida, a verba honorária sucumbencial à qual está sujeita a parte vencida deve ser mensurada com base no valor causa, observados os percentuais mínimo e máximo alinhados pelo legislador, à medida em que, mediante interpretação sistemática dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do estatuto processual, os honorários de sucumbência serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§ 2o), e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, será fixado por apreciação equitativa, ressalvado o escalonamento estabelecido, a incidir nas causa em que a fazenda pública integra a relação processual (§§ 3o e 8o). 12. Não se tratando a hipótese de causa cujo valor revele-se muito baixo ou que o proveito econômico discutido seja eventual e objetivamente imensurável ou inestimável, a verba honorária imputada ao vencido deve ser mensurada mediante aplicação da regra geral enunciada pela legislação adjetiva, observados o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, sobejando dessa apreensão que eventual apreciação equitativa pelo órgão judicante fica adstrita às hipóteses excepcionais delineadas pelo legislador. (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 4o e 8o) 13. O desprovimento dos recursos principais e adesivo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte originalmente vencida e, outrossim, a fixação da verba honorária recursal em desfavor dos apelantes não sucumbentes na origem, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 14. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, prejudicado ou desprovido, ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença. 15. Recursos conhecidos e desprovidos. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Honorários fixados e majorados. Unânime. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7o e 435, ambos do CPC; 167, § 1o, 171, inciso II, e 1.247, todos do Código Civil; 22, §§ 1o e 2o, da Lei 4.947/1966, com redação dada pela Lei 10.267/2001; bem como 97, 176 e 186, estes da Lei 6.015/1973, sustentando que a ré não teria atendido tempestivamente a determinação judicial para regularização da matrícula do imóvel. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcelo Luiz Ávila de Bessa, OAB/DF 12.330. Em sede de contrarrazões a parte recorrida CEPASA pleiteia a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa em razão de litigância má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Tendo o Tribunal de origem decidido todas as questões suficientes ao deslinde da controvérsia, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em nulidade do acórdão recorrido, afastando-se, com isso, a apontada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.729.384/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Melhor sorte não socorre o recurso especial em relação à suposta violação dos artigos 7o e 435, ambos do CPC; 171, inciso II, do CC; 22, §§ 1o e 2o, da Lei 4.947/1966, com redação dada pela Lei 10.267/2001; bem como 97 e 176, ambos da Lei 6.015/1973, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.103.018/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.113.820/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “A jurisprudência desta Corte possui orientação de que não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidida a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado." (AgInt no AREsp n. 1.977.782/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial em relação ao indicado malferimento dos artigos 167 e 1.247, ambos do Código Civil; bem como 186 da Lei 6.015/1973, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “os autores não se mostraram detentores de qualquer preferência real para averbação do título translativo de propriedade que ostentam, mormente porque válida e hígida a prenotação realizada pela sociedade empresária ré, não sobejando ainda demonstrada ou comprovada qualquer mácula apta a extirpar a validade ou existência do contrato celebrado diretamente pelo proprietário (Milton) com a sociedade empresária ré (Cepasa), os pedidos declaratórios e desconstitutivos formulados devem ser integralmente rechaçados, denotando que o decisum sentencial confrontado não reclama a modulação requestada.” (ID 40538046), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame dos contratos e de provas, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009